Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. NECESSIDADE. PERIGO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, possui o condão de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra. Não obstante, para que seja admitida a proteção preventiva, mister se faz a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

2. Ausente prova pré-constituída capaz de demonstrar, efetivamente, a ameaça ao direito de liberdade do paciente, não há como conceder a ordem preventiva.

3. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal.

4. Ordem denegada.